Tribunal: TJSP
Processo: 2260625-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – Decisão que determina a intimação da agravante para comprovar o depósito em conta judicial vinculada ao processo, no prazo de 05 (cinco) dias, referente à penhora dos créditos da segunda agravada junto à agravante, sob pena de responsabilização patrimonial, bem como para apresentar os contratos que mantém com a segunda agravada e seus respectivos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – Decisão que determina a intimação da agravante para comprovar o depósito em conta judicial vinculada ao processo, no prazo de 05 (cinco) dias, referente à penhora dos créditos da segunda agravada junto à agravante, sob pena de responsabilização patrimonial, bem como para apresentar os contratos que mantém com a segunda agravada e seus respectivos valores, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça e aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) e provável sub-rogação da posição de devedor no valor da penhora/dívida – Pleito de reforma da decisão – COMPETÊNCIA RECURSAL – Agravo de instrumento anterior, oriundo da mesma demanda, distribuído à C. 16a Câm. de Direito Privado – Prevenção reconhecida – Inteligência do art. 105 do Reg. Int. deste TJ/SP – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido, com remessa dos autos para a C. 16a Câmara de Direito Privado.